Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXIGÍVEL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. ENUNCIADO No 54 DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO SUPRIDA PARA RETIFICAR PARCIALMENTE O DISPOSITIVO DO JULGADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado no julgamento do mérito da controvérsia.
2. É viável a interposição de embargos de declaração quando se verifica que o o acórdão embargado deixou de manifestar expressamente sobre a incidência do enunciado no 54 da súmula do STJ na fixação dos consectários legais da condenação em danos morais proferida em sede de apelação, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.
3. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, sem lastro em dívida exigível pela não comprovação do vínculo obrigacional de origem, enseja o reconhecimento de responsabilidade extracontratual, razão pela qual, havendo a condenação à compensação por danos morais, os respectivos juros de mora fluem a partir do evento danoso, isto é, da data da inscrição irregular, nos termos do enunciado no 54 da súmula STJ.
4. Embargos declaratórios providos.